Tribunal: TJMT
Processo: 8012105-90.2014.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012105-90.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 208.270.161-15 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 181.325.881-34 (RECORRENTE), CREUSA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 841.636.581-49 (RECORRENTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - PRESCRIÇÃO - COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV - RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Questões definitivas já decididas no processo de conhecimento, inclusive de ordem pública, como a prescrição, não podem ser reanalisadas em fase de execução, sob pena de afronta à coisa julgada. Preliminar rejeitada.

Quando o servidor público recebe recomposição salarial específica, com reajuste superior ao pleiteado, para compensar a defasagem decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV, inexiste direito ao pagamento de diferenças salariais ou à incorporação de valores adicionais.

A reestruturação da carreira com ajuste monetário adequado elimina a possibilidade de reivindicar diferenças referentes à URV, pois não há direito de perpetuar esse benefício indefinidamente.

Diante da ausência de diferença salarial a se receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, opostos pelo recorrente
e homologou os cálculos apresentados pelas exequentes nos seguintes termos:

Diante do exposto,
proponho:

I. REJEITAR
a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 123569268);

II. HOMOLOGAR
os cálculos de ids. 117446657 (Aracy - R$ 111.907,64),

117447354 (Celia - R$ 248.577,89), 117447374 (Creuza - R$153.575,79) e 117448392 (Maria – R$

152.315,93), que perfazem a importância de R$ 666.377,25 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e

setenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

III.
Considerando que os valores devidos excedem o limite estabelecido por Lei

para o pagamento por RPV, que seja
DETERMINADA,
a expedição de ofício requisitório de precatório ao

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, conforme art. 100, CF/88 c/c o art. 535, §3º, inciso

I, CPC; e

IV.
Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, com a expedição dos

precatórios, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC,
opino
que a presente execução seja

JULGADA EXTINTA.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes ofícios requisitórios.

O
Estado Recorrente
arguiu a preliminar de prescrição e no mérito requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos
a
execução.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença
.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente, pois o reconhecimento da prescrição em sede de cumprimento de sentença, fere a coisa julgada material, nesse sentido são os artigos 505 e 507 do CPC/2015:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A matéria de ordem pública, portanto, encontra na coisa julgada o limite temporal para seu reconhecimento.

É o que se extrai da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. REAJUSTE DOS 28,86%. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SOBRE A RAV. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não é possível discutir, em âmbito de execução, matéria não debatida no processo de conhecimento, que poderia ter sido suscitada pela parte, ainda que de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada (Precedentes:
AgRg
no Ag 1126130/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2011,
DJe
22/08/2011; REsp 917.974/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011,
DJe
04/05/2011). (...) (
AgRg
no REsp 1277089/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,
DJe
27/02/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇAO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução. (REsp 695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma,
DJe
12/5/2008). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg

noAg
1343260/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
09/03/2011) (destaquei) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA OCORRIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRANSMISSAO À FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROCEDENTES. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA SUSCITADA PELA PRIMEIRA VEZ EM MEMORIAIS. PRECLUSÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PORTARIA MINISTERIAL. EFEITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução. Precedentes. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 695.445/SP, Rel. Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008,
DJe
12/05/2008)
.

Pois bem, no mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3º, § 1º impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida à moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também
recompor o salário inclusive das perdas da URV.

Ademais, aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994
.

Portanto, inexiste qualquer diferença a ser recebida pelo exequente em sede de cumprimento de sentença, logo, a liquidação terá o resultado zero.

Em casos análogos assim entendeu a e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a e. Turma Recursal de Mato Grosso
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0008111-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ER RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO
IMPROVIDO. Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se
a
conclusão
que
não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação no valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença. Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário,

inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença. Recurso improvido.” (N.U 1002010-17.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020).

“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se
a
conclusão
que
não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença. Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da
conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença. Recurso improvido.” (N.U 0505224-85.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022).

Sendo assim, diante da ausência de diferença salarial a receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentido de julgar PROCEDENTES os embargos à execução, reconhecendo a ausência de diferenças a
ser
recebidas pel
as
exequente
s
, “liquidação zero”, por consequência, extinguindo o cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024